Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCAPACIDADE DO RÉU DE SE AUTODETERMINAR. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça e importunação sexual.
II. Questão em Discussão:
2. (i) Análise sobre a comprovação da materialidade e autoria do delito de importunação sexual, por ausência de dolo específico.
III. Razões de decidir:
3. Materialidade e autoria do crime dos crimes de ameaça e importunação sexual demonstradas por meio de provas orais.
4. No crime de importunação sexual, art. 215-A do Código Penal, o objeto jurídico protegido é a liberdade sexual da vítima, sendo o elemento subjetivo o dolo em satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, o qual, deve ser obtivo pelas circunstâncias em que ocorrem o fato, haja vista a impossibilidade de incursão na psique do agente, tendo se mostrado evidente pelas provas dos autos.
5. Absolvição imprópria com imposição de medida de segurança de internação em razão da inimputabilidade do réu, conforme laudo pericial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e não provido.